Tribunal: TJSP
Processo: 2086823-79.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Licenciamento / Exclusão
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Embargos de Declaração Cível - No 2086823-79.2019.8.26.0000/50000
VOTO No 32927
Registro: 2020.0000415508
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2086823-79.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SILVIO PAULINO, é embargado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), JACOB VALENTE, JAMES
SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS,
ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE,
XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES,
FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI,
JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI,
CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI E ELCIO
TRUJILLO.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Embargos de Declaração Cível - No 2086823-79.2019.8.26.0000/50000
VOTO No 32927
2
Embargante: SILVIO PAULINO
Embargado: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Interessado: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO
MATERIAL
A
SER
SANADO.
MERA
PRETENSÃO DE REEXAME DAS RAZÕES DE
DECIDIR DO ACÓRDÃO IMPUGNADO.
Embargos de Declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/08 do incidente)
opostos contra o v. acórdão de fls. 879/889 que, por v.u., denegou o mandado de
segurança impetrado pelo ora embargante, ante o reconhecimento da decadência.
Pretende o embargante, em síntese, a reforma da decisão, sob o
argumento de que, nos termos do artigo 62, da Lei Complementar no 893/2001,
teria 05 (cinco) anos contados da data da publicação da sanção que lhe foi aplicada
(expulsão dos quadros da polícia militar) para apresentar “recurso hierárquico” à
autoridade superior e que, somente após resolvido o referido recurso, passaria a
contar o prazo para a interposição do mandado de segurança, com o que não há
que se falar em decadência.
É o relatório.
De início de se registar que do v. acórdão não consta qualquer
contradição, obscuridade ou omissão, sendo que toda matéria controvertida foi
analisada de forma clara e suficiente, não dando margem a qualquer dúvida de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Embargos de Declaração Cível - No 2086823-79.2019.8.26.0000/50000
VOTO No 32927
3
interpretação.
Não obstante os argumentos apresentados pelo embargante, não
restam dúvidas, pela análise dos autos, que o pedido no mandado de segurança
consiste expressamente na revisão do ato administrativo que lhe aplicou a pena de
expulsão, de tal sorte que é a partir daquela data que deve ser contato o prazo de
120 dias para impetração do mandado de segurança.
Nesta feita, o pedido de revisão e o “recurso hierárquico”
apresentados pelo embargante não alteram a contagem do prazo de decadência
para a impetração do writ.
Até mesmo porque referidos pedidos de revisão não foram
conhecidos pelas autoridades administrativas, de modo que a discussão da matéria
se exauriu com o ato de expulsão, sendo, portanto, este o prazo inicial para a
interposição de mandado de segurança e não a data da decisão proferida no
“recurso hierárquico”, como pretende o embargante.
Constou do v. acórdão:
“Consta dos autos que o Impetrante, na qualidade de Policial Militar do
Estado de São Paulo, teve contra si instaurado o Processo Administrativo
Disciplinar - CPC-064/64/14. Ao final, após deliberação do Conselho de
Disciplina, foi expulso da Corporação por decisão do Comandante Geral
da Polícia Militar do Estado de São Paulo, publicada no D.O.E em 30 de
setembro de 2015.
Interposto pedido de invalidação daquela decisão (fls. 13/25), não foi
conhecido por expressa vedação legal (fls. 26), motivo pelo qual interpôs
pedido de revisão administrativa perante o Exmo. Governador do Estado
de São Paulo (fls. 27/37) que não foi conhecido por falta de previsão
legal (fls. 38/391).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Embargos de Declaração Cível - No 2086823-79.2019.8.26.0000/50000
VOTO No 32927
4
É contra esta última decisão a impetração do presente mandamus,
objetivando a anulação do processo administrativo, em razão do lhe foi
aplicada a pena de expulsão.
É o caso de se acolher a preliminar de decadência levantada pelo
impetrado.
Nos termos do artigo 23 da Lei no 12.016/20092, o prazo para interpor
mandado de segurança é de 120 (cento e vinte) dias a contar da ciência
do ato impugnado.
No caso, a pretensão do impetrante diz respeito à anulação do ato que
determinou a sua expulsão dos quadros da Polícia Militar.
Assim, diante do quanto estipulado pelo artigo 23 acima mencionado,
tinha o impetrante cento e vinte dias da data em que tomou ciência do ato
sancionatório, no caso, da data da publicação no DOJ da sua expulsão
dos quadros da corporação, ocorrida em 30.09.2015.
O presente mandado de segurança, todavia, foi impetrado somente em 19
de abril deste ano, mais de três anos após o decurso do prazo.
Anote-se que os pedidos de revisão formulados pelo impetrante junto ao
próprio Comandante da Polícia Militar (pedido de invalidação do ato
sancionatório fls. 13/25) e, posteriormente, junto ao Governador do
Estado de São Paulo (recurso hierárquico sem efeito suspensivo fls.
27/37) não têm o condão de interromper o prazo para a interposição do
Mandado de Segurança, nos termos da Súmula 430 do C. Supremo
Tribunal Federal, a qual estabelece que: 'pedido de reconsideração na via
administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança'.
Além disso, é importante ressaltar que referidos pedidos não se basearam
em fatos novos e que tanto o Comandante Geral, como o Exmo.
Governador, não conheceram do pedido de revisão e do recurso
hierárquico, respectivamente, por falta de amparo legal, sem adentrar,
pois, no mérito do procedimento administrativo, a corroborar o
reconhecimento de que não passaram de meros pedidos de
reconsideração na via administrativa.
(...)”.
Vê-se, pois, que o v. acórdão foi explícito nas proposições, tendo
sido a questão ora levantada nestes embargos devidamente enfrentada e
fundamentada no aresto.
Assim, em que pese o esforço e a combatividade do embargante, os
embargos não merecem provimento. O v. acórdão enfrentou as questões de direito
e as alegações do embargante não passam de inconformismo com o resultado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Embargos de Declaração Cível - No 2086823-79.2019.8.26.0000/50000
VOTO No 32927
5
julgamento e não há nenhuma omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.
Na verdade, a pretensão do embargante, com o recurso, é que toda a
discussão seja revista, para que prevaleça a sua interpretação acerca de matéria já
decidida pelo Colegiado. Embora procure mascarar a sua verdadeira intenção, os
embargos têm caráter infringente, o que é vedado pela lei.
Cumpre observar que qualquer inversão que se promova no julgado
combatido foge à inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que
determina explicitamente as hipóteses aplicáveis aos embargos declaratórios. De
início, deve ser lembrado que tal remédio tem por característica propiciar a
compreensão da decisão proferida, e não a alteração da decisão contra a qual a
parte irresigna-se.
Ora, a lei adjetiva prevê os meios próprios para se alcançar a
reforma do julgado. No sentido de descaber tal pretensão, vale colacionar a lição
do ilustre Humberto Theodoro Junior, que sobre os embargos de declaração,
afirma que: “se trata de recurso com fundamentação vinculada, vale dizer, somente pode ser
oposto nas hipóteses restritas previstas em lei. Se a decisão embargada não contiver os vícios
elencados no art. 1.022, a parte haverá de interpor outro recurso, mas, não, os embargos de
declaração.”1
Anote-se, ainda, que não há obrigatoriedade de o Colegiado
manifestar-se expressamente sobre todos os questionamentos da parte, já que,
como cediço, o julgador não está obrigado a responder a cada um dos argumentos
trazidos, sendo suficiente que os tenha em conta no ato de decidir, e de maneira
especial os pontos controvertidos essenciais.
1 Curso de Direito Processual Civil, volume III, ed., Forense, 2016, 48a ed., p. 1.062.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Embargos de Declaração Cível - No 2086823-79.2019.8.26.0000/50000
VOTO No 32927
6
Portanto, o recurso perde possível sustentação, uma vez que a
pretensão está fora dos padrões exigidos pelo artigo 1022 do Código de Processo
Civil, já que não há no acórdão embargado qualquer omissão a ser sanada,
tampouco contradição ou obscuridade.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos do
acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora